Tribunal: TJDFT
Processo: 0709933-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709933-61.2022.8.07.0018 RECORRENTES: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO NÃO SUPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. É irrelevante a legitimidade do sindicato para a defesa judicial dos direitos dos integrantes da categoria e a regularidade da sua representação processual na ação coletiva na hipótese em que o cumprimento de sentença é requerido individualmente por um grupo de filiados. II. Descumprida a determinação de emenda da petição inicial para a regularização da representação processual dos autores, mesmo após a prorrogação do prazo concedido, a extinção do processo encontra amparo nos artigos 76 § 1o, inciso I, 320, 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. III. Apelação desprovida. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.009 do Código de Processo Civil, ao argumento de que todas as questões resolvidas na fase de conhecimento não são cobertas pela preclusão, sendo possível sua devolução em sede de apelação, ainda que a parte não tenha expressamente se insurgido sobre elas; b) artigo 105, § 4o, do CPC, asseverando que a procuração outorgada na fase de conhecimento seria eficaz para todas as fases do processo e, no presente caso, a que foi atribuída aos patronos desta causa pelos recorrentes teria sido devidamente juntada aos autos no momento do ajuizamento do cumprimento de sentença. Afirmam que deveria ser reconhecida a legitimidade extraordinária sindical para representar seus sindicalizados na modalidade de substituição processual; c) artigos 81 do Código de Defesa do Consumidor, e 927, inciso III, do CPC, porquanto o acórdão deixou de observar o tema 823 firmado em sede de repercussão geral no STF. Defendem que, por se tratar de substituição processual pelo Sindicato, a procuração assinada pelo ente sindical teria sido tempestivamente apresentada, de modo que não houve qualquer descumprimento à imposição da lei processual; d) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e) artigo 85, § 8o, do CPC, por entenderem que os honorários deveriam ter sido fixados segundo os critérios da equidade, em observância ao tema 1.076/STJ; e f) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, com vistas à suspensão dos presentes autos até o julgamento definitivo do REsp 1301935/DF. Em sede de extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, apontam ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LXXIV, 8o, inciso III, e 37, caput, todos da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 823 do STF, repisando os argumentos do item “c” do apelo especial. Pugnam a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). A corroborar: AREsp 2.496.587, Ministro Marco Buzzi, DJe de 4/3/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 105, § 4o, 927, inciso III, ambos do CPC, e 81 do CDC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 8o, inciso III, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027